Tribunal: TJMT
Processo: 1006295-05.2024.8.11.0037
Relator(a): PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006295-05.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[RANIERY FERREIRA SANTANA - CPF: 063.499.541-30 (APELANTE), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), OSMAIR LIMA DOS SANTOS - CPF: 718.097.081-68 (ASSISTENTE), COESTER LOPES - CPF: 024.946.971-58 (ASSISTENTE), WENDEL ALVES PEREIRA - CPF: 083.896.023-50 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS E FALSA IDENTIDADE. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA POSSE PARA USO PESSOAL. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL MAIS BRANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta pela defesa contra sentença que condenou o réu às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 583 dias-multa e 3 meses e 15 dias de detenção, pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do CP), em concurso material.

2.

A defesa postula a absolvição por insuficiência probatória, a desclassificação da conduta para o delito do art. 28 da Lei de Drogas, com o reconhecimento da inconstitucionalidade desse dispositivo, ou, alternativamente, a mitigação do regime prisional inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.

Há três questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes da destinação mercantil da droga apreendida para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se é cabível a desclassificação da conduta para o delito de posse para uso pessoal, com eventual declaração de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006; e (iii) examinar a possibilidade de imposição de regime inicial menos gravoso para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

A materialidade do crime de tráfico encontra-se comprovada pelo termo de apreensão e pelo laudo definitivo, que atestam a apreensão de 22,83 gramas de maconha, acondicionadas em sete embalagens plásticas, do tipo “ziplok”.

5.

A autoria foi firmemente estabelecida por meio dos depoimentos convergentes de policiais militares e pela confirmação, na fase inquisitorial, por usuário que reconheceu o réu como traficante recorrente na região.

6.

Ainda que se trate de pequena quantidade de substância entorpecente, a tese de inconstitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/06 revela-se irrelevante no caso concreto, diante da forma de acondicionamento e os demais elementos colhidos nos autos indicam a destinação mercantil da droga.

7.

A jurisprudência reconhece a validade de depoimentos de policiais quando colhidos sob o crivo do contraditório e em consonância com outras provas.

8.

A condição de usuário de entorpecentes não exclui, por si só, a configuração do tráfico, especialmente diante da prova robusta de comercialização.

9.

A fixação do regime inicial fechado é adequada diante da reincidência do réu, nos termos da Súmula 269 do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESES

10.

Recurso desprovido.

Teses de julgamento:
“1. A comprovação da materialidade e da autoria do crime de tráfico de drogas prescinde de elementos como balança de precisão, anotações ou dinheiro fracionado, quando presentes outras provas consistentes. 2. A palavra de policiais é apta a embasar condenação penal, desde que colhida sob o crivo do contraditório e corroborada por outros elementos de prova. 3. A condição de usuário não impede a condenação por tráfico de drogas, quando verificada a destinação mercantil da substância. 4. A reincidência justifica a imposição do regime inicial fechado.”

___________

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33, caput; CP, arts. 307, 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TCCR/TJMT, Enunciado nº 8, Turma de Câmaras Criminais Reunidas; STJ, HC 411.695/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 19/9/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação interposta pela defesa de Raniery Ferreira Santana, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Primeira Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste - MT, que o condenou pela autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal) às penas de 5 anos e 10 meses de reclusão em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 583

dias-multa e 3 meses e 15 dias de detenção (Id. 287815897).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a absolvição ou a desclassificação da conduta para o delito previsto no art. 28 da Lei n.º 11.343/06, com o consequente reconhecimento da inconstitucionalidade incidental do referido dispositivo. Ao final, requer a readequação do regime inicial de cumprimento da pena para modalidade mais branda (Id. 287815904).

As contrarrazões ministeriais são pelo desprovimento do apelo (Id. 287815906).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer firmado pela Dra.

Katia Maria Aguilera Rispoli
, opinou pelo desprovimento do recurso, conforme sumário que segue transcrito (Id. 298087372):

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E FALSA IDENTIDADE [ART. 33, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 E ART. 307 DO CÓDIGO PENAL] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. TRÁFICO: ALMEJADA ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS - SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA OS LINDES DO ART. 28 DO MESMO DIPLOMA LEGAL, COM A CONSEQUENTE DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE CONSTITUCIONALIDADE DO DISPOSITIVO - IMPOSSIBILIDADE - PROVAS SEGURAS E CONCRETAS DA MERCANCIA DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE EXUBERANTEMENTE COMPROVADAS - A PRIMEIRA SUFRAGADA PELAS DECLARAÇÕES DO USUÁRIO WENDEL ALVES PEREIRA E PELOS TESTEMUNHOS DE POLICIAIS, RATIFICADOS EM JUÍZO, EM TOTAL HARMONIA COM O RESTANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO VERTIDO PARA OS AUTOS - [VIDE RELATÓRIO POLICIAL Nº 06/2024 - ID 287815877] - DEPOIMENTO TESTEMUNHAL DE SERVIDORES POLICIAIS - VALIDADE - A SEGUNDA DEMONSTRADA PELO TERMO DE APREENSÃO E LAUDO PERICIAL DEFINITIVO - CONDIÇÃO DE USUÁRIO NÃO COMPROVADA E QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO PELA TRAFICÂNCIA - INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/2006 - INAPLICABILIDADE DA TESE FIXADA NO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF - DESTINAÇÃO COMERCIAL DA DROGA EVIDENCIADA - 2. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE REGIME DIVERSO DO FECHADO PARA O INÍCIO DO RESGATE DA REPRIMENDA - INVIABILIDADE - REINCIDÊNCIA QUE PERMITE A DEMARCAÇÃO DE SISTEMA MAIS GRAVOSO - PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.”

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

Infere-se dos autos que no dia 19.06.2024, por volta das 21h45min, na Avenida Belo Horizonte, nº 565, no Município de Primavera do Leste/MT,
Raniery Ferreira Santana (apelante)
trazia consigo, para venda e entrega ao consumo de terceiros, 07 porções de maconha, totalizando 22,83g, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta ainda que nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar,
Raniery

atribuiu-se falsa identidade, informando nome de terceiros, visando obter vantagem em proveito próprio, consistente em evadir-se de responsabilidades penais.

Diante desse contexto, ele foi denunciado (Id. 2897811592) pela autoria dos crimes de tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal) em concurso material de crimes (art. 69 do Código Penal).

Após regular trâmite processual, a denúncia foi integralmente acolhida culminando na condenação do apelante às penas descritas no relatório (Id. 287815897).

No mérito, a defesa sustenta que não há provas suficientes para a condenação do réu por tráfico de entorpecentes (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06), uma vez que não se comprovou a destinação mercantil da maconha apreendida (22,83 gramas). Alega que não foram encontradas balanças, embalagens, anotações ou dinheiro fracionado, tampouco houve oitiva de usuários, elementos comumente presentes em casos de tráfico.

Por essa razão, pleiteia a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, diante da ausência de provas seguras quanto à finalidade mercantil da droga, invocando-se, assim, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

Subsidiariamente, afirma que o apelante é usuário de entorpecentes e que a substância apreendida se destinava exclusivamente ao consumo próprio, tese que, segundo sustenta, foi mantida de forma coerente em todas as fases do processo. De modo que pede a desclassificação da conduta para o crime de posse de droga para uso pessoal (art. 28 da Lei de Drogas).

Por fim, postula, de forma eventual, a declaração de inconstitucionalidade do referido art. 28, sob o argumento de que criminalizar o porte para uso próprio viola direitos fundamentais.

Sem razão.

A materialidade do crime de tráfico encontra-se efetivamente demonstrada pelo Laudo definitivo de drogas (Id. 287811571 – Pág.1/2) e Termo de Exibição e Apreensão (Id. 287811560) os quais registram a apreensão
de maconha
,
acondicionadas em

sete
embalagens plásticas do tipo “ziplok”
,
totalizando
22,83 gramas
.

Com relação à autoria,
esta recai de forma inequívoca sobre o réu
Raniery Ferreira Santana
,
que foi flagrado pelos policiais Herivan Batista Boa Morte, Coeste Lopes e Osmair Lima dos Santos
portando a droga no interior de uma bolsa que carregava consigo
, durante abordagem policial realizada em via pública. Vejamos:

Herivan Batista Boa Morte
, policial militar, quando ouvida em juízo, confirmou ter participado da diligência que resultou na prisão em flagrante de
Raniery.

Relatou que, durante rondas pela
Avenida Belo Horizonte
, avistaram dois indivíduos sentados na calçada em frente a uma residência, em atitude suspeita.

Ao realizarem a abordagem, perceberam
forte odor característico de maconha
, momento em que localizaram,
na posse do réu Raniery
,
uma pequena bolsa contendo porções de maconha já fracionadas, prontas para comercialização
, além de
quantia em dinheiro em espécie
.

Informou que, ao ser questionado, ao outro indivíduo que estava com o réu (
Wendel Alves Pereira)
este afirmou ser usuário e declarou que
havia adquirido uma porção de droga de Raniey
, mas que
já a havia consumido
, e ainda que, em
outras ocasiões
, também já havia comprado drogas do réu.

Disse, ainda, que o mesmo indivíduo relatou que o acusado
guardava a maior parte da droga em sua residência
e que, com
ajuda de sua esposa
, costumava acionar
outros comparsas
sempre que a polícia se aproximava, para que escondessem os entorpecentes.

No mesmo sentido foram as declarações das testemunhas
Coeste Lopes
e
Osmair Lima dos Santos
, policiais militares, as quais confirmaram que participaram da ocorrência que resultou na prisão do acusado
Raniery Ferreira Santana
.

Ambos afirmaram que, de imediato, perceberam
forte odor de maconha
. Durante a revista, foi encontrada
uma bolsa pequena, a tiracolo
, em posse do réu, contendo
porções de maconha já fracionadas
, além de
quantia em dinheiro
. Ressaltaram que o próprio réu, naquele momento, declarou
ser usuário de entorpecentes
.

Disseram também que os dois suspeitos foram
separados no momento da abordagem
, ocasião em que o segundo indivíduo,
Wendel Alves Pereira
, afirmou que o réu
vendia drogas naquela região
e que
já havia adquirido entorpecentes com ele em outras ocasiões
. Acrescentou que
Raniery
guardava a
maior parte da droga em sua residência
.

As testemunhas destacaram, ainda, que o réu
já era conhecido da polícia
por envolvimento em
práticas criminosas, especialmente tráfico de drogas
, e que, no momento da abordagem,
Raniery Ferreira Santana

forneceu nome falso
, na tentativa de eximir-se de sua responsabilidade. Contudo, com o auxílio da Polícia Civil, que já o conhecia, foi possível realizar sua correta identificação.

Como se nota, os depoimentos das testemunhas policiais militares são convergentes e harmônicos, reforçando-se mutuamente quanto às circunstâncias da abordagem, à apreensão da droga diretamente na posse do réu, à sua tentativa de ocultar a identidade, bem como às informações prestadas por
Wendel Alves Pereira
sobre a reiteração da prática de tráfico. Esses relatos, colhidos sob o crivo do contraditório, conferem
robustez e credibilidade ao conjunto probatório
.

Nesse ponto, conquanto se cogite a impossibilidade de alicerçar a condenação em depoimentos dos policiais civis, convém salientar que o fato de a testemunha ser servidor público
não
torna, por si só, suas declarações desacreditadas ou desprovidas de confiança, sobretudo quando coerentes e harmônicas entre si, como ocorre na espécie.

Trilhando o mesmo caminho, vide o
Enunciado nº. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas
:

“
Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

Ademais, não é só o depoimento dos policiais militares que fazem concluir que Raniery estava praticando o trafico de entorpecentes. Explico.

A testemunha
Wendel Alves Pereira
, em sede extrajudicial (Id. 287811562),
corroborou integralmente os relatos prestados pelos policiais militares
, ao afirmar que
já havia adquirido maconha diversas vezes do apelante
e que, no momento da abordagem policial,
pretendia comprar uma porção no valor de R$ 50,00 para consumo
, mas que a chegada da guarnição impediu a concretização da compra. Acrescentou, ainda, que
indicou aos policiais a residência onde o réu costumava armazenar uma quantidade maior de entorpecentes
, mencionando, contudo, a possibilidade de que a companheira de Raniery tivesse retirado o material ilícito do local antes da chegada dos agentes.

Não obstante o teor objetivo e detalhado de seu depoimento na fase policial,
em juízo, Wendel passou a adotar uma postura visivelmente

hesitante e contraditória
, afirmando que
não pretendia adquirir drogas naquele momento
, mas apenas
fumar maconha em companhia do réu
. Trata-se, claramente, de uma tentativa de
minimizar a responsabilidade do acusado
, divergindo de modo substancial de suas declarações anteriores, prestadas logo após os fatos e em total consonância com os demais elementos de prova constantes nos autos.

Essa mudança de versão, contudo,
não pode ser analisado de forma isolada, especialmente em casos envolvendo tráfico de drogas, contexto em que é amplamente reconhecido que testemunhas que cooperam com autoridades, frequentemente, se tornam alvos de represálias, ameaças ou coações
por delatar traficantes ou expor a dinâmica do comércio ilícito de entorpecentes.

No presente caso, essa realidade mostra-se evidente pela
conduta evasiva de Wendel em juízo
. Durante seu depoimento, ao ser indagado pela douta Promotora de Justiça se temia sofrer alguma represália em razão do que havia declarado,
desviou do questionamento e alterou o rumo de suas afirmações
, evidenciando o desconforto e o receio típicos de quem se vê diante de possíveis consequências externas por ter colaborado com a persecução penal.

Vejamos:

“(...)
Promotora:
O senhor tem algum receio, tem algum medo de falar sobre isso?

Testemunha:
Na hora, nós estávamos apenas fumando um (...)

Promotora:
Por que o delegado registrou outra informação no seu depoimento?

Testemunha:

Não entendi.

Promotora:
Por que isso consta no seu depoimento na delegacia? O juiz já advertiu o senhor de que está na condição de testemunha.

Testemunha
:
Sim.

Promotora:
Por que consta isso lá? O senhor não falou a verdade? O delegado que inseriu esse conteúdo? O que foi que aconteceu?

Testemunha
:
Eu falei a verdade, sim. (...)

Ademais, na audiência,
Wendel confirmou que já havia adquirido drogas do réu em outras ocasiões
, ainda que tenha tentado relativizar a frequência da prática, situando os fatos entre
nove meses a um ano antes da abordagem
. Tal admissão, longe de enfraquecer a acusação,
reforça a reiteração da conduta imputada ao réu
, revelando que este já era reconhecido, naquela comunidade, como alguém que
comercializava entorpecentes com habitualidade
.

Portanto, a tentativa de retração por parte da testemunha em juízo
não compromete a credibilidade de suas declarações extrajudiciais
, sobretudo diante do contexto típico de intimidação que cerca delitos dessa natureza, devendo prevalecer o conteúdo mais coerente, espontâneo e respaldado pelo restante do conjunto probatório.

Por sua vez,
Raniery Ferreira Santana
apresentou, durante seu interrogatório em juízo,
negativa de autoria ampla
, negando qualquer relação com a droga apreendida. Segundo sua versão, ele estaria no local apenas para consumir entorpecente, que estaria acondicionado dentro de uma carteira de cigarro, ao lado de outro rapaz. Afirmou categoricamente
não estar em posse de substância ilícita
, atribuindo a totalidade do flagrante à ação forjada dos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Em suas palavras,
acusou os agentes públicos de mentirem
, declarando ainda que
teria sido agredido fisicamente, inclusive com “pisões” sobre sua perna
, a qual, segundo relatou, estaria recém-operada.

Acrescentou que não estava trabalhando no dia dos fatos justamente por estar em recuperação cirúrgica. Finalizou sua narrativa
imputando aos policiais a pecha de “covardes” e “corruptos”
, sem, contudo, trazer qualquer respaldo objetivo às alegações de violência ou abuso de autoridade.

No entanto, tal versão
não se sustenta nem faticamente, nem logicamente
.

Primeiro
, porque a alegação de que os policiais teriam agido com a intenção deliberada de prejudicá-lo
carece de qualquer respaldo probatório
. Trata-se de acusação
grave e genérica
, desprovida de fundamento concreto, que
não foi acompanhada de nenhum elemento objetivo (documental ou testemunhal) capaz de indicar a existência de animosidade pessoal, abuso de autoridade ou conduta irregular por parte dos agentes públicos
. A simples insatisfação do réu com o resultado da prisão em flagrante
não autoriza presumir má-fé ou desvio de conduta por parte dos policiais
, cuja atuação foi narrada de forma convergente e isenta em juízo, sob o crivo do contraditório.

Segundo
, porque a alegada agressão física, segundo o réu, ocorrida no momento da abordagem, incluindo "pisões" sobre a perna operada,
foi cabalmente desmentida pelo laudo de exame pericial indireto (Id. 287811570)
, realizado no mesmo dia dos fatos. O documento é
inequívoco ao consignar que a única lesão identificada no corpo do custodiado é compatível com uma intervenção cirúrgica recente
, sem qualquer indício de trauma relacionado à prisão. Destaca-se, inclusive, o trecho conclusivo do laudo, em que o perito oficial assevera:
“não há ferimentos que possam ser associados ao ato da prisão; consequentemente, o exame apresenta resultado NEGATIVO para vestígios de lesão corporal atual”
.

Tal constatação técnica, produzida por perito oficial e contemporânea à prisão,
afasta de forma categórica a tese de agressão física
, expondo a inconsistência das alegações defensivas. Assim,
não se trata apenas de ausência de prova, mas de prova em sentido contrário à versão apresentada pelo réu
, o que enfraquece ainda mais a sua credibilidade e evidencia o caráter puramente estratégico da narrativa exculpatória.

Terceiro
, chama atenção à
incoerência interna da própria narrativa apresentada pelo réu
, que compromete ainda mais sua credibilidade. Conforme afirmou em juízo,
não estaria trabalhando naquele dia em razão de estar se recuperando de uma cirurgia
, o que justificaria sua presença desocupada no local dos fatos.

No entanto, tal justificativa
não se mostra compatível com o comportamento efetivamente adotado por Raniery
, que, segundo ele mesmo,
se encontrava em plena via pública, na companhia de outros indivíduos, supostamente fumando um cigarro de maconha
. Ora, se seu estado de saúde era suficientemente delicado a ponto de impedi-lo de trabalhar, como alega,
causa estranheza que estivesse circulando normalmente, expondo-se a risco e mantendo contato social em via pública, à noite, em local conhecido por movimentação de entorpecentes
.

Essa contradição, ainda que isolada, revela traço de
fragilidade narrativa e incongruência lógica
, que compromete a verossimilhança do discurso defensivo. A construção de uma versão exculpatória deve observar minimamente os limites da coerência interna, sob pena de revelar sua artificialidade.

Quarto
, porque a alegação de que o réu estaria simplesmente “fumando um baseado” no momento da abordagem
também se revela inverossímil à luz dos elementos concretos dos autos
. A versão defensiva nesse sentido
entra em choque frontal com o conteúdo do Termo de Exibição e Apreensão (Id. 287811560), com o Laudo Pericial Definitivo (Id. 287811578)
, bem como com os
depoimentos convergentes dos policiais militares
, que narraram a apreensão de
sete porções de maconha embaladas individualmente em plásticos do tipo “ziplok”
, prontas para comercialização.

Ora, se de fato o acusado estivesse apenas em consumo eventual da substância,
seria razoável, e até esperado, que fossem apreendidos itens usualmente associados ao uso imediato
, como
cigarros parcialmente consumidos, pontas de cigarro (popularmente chamadas de “bitucas”), sedas, dichavadores, isqueiros ou recipientes improvisados para a queima da erva
. No entanto,
nenhum desses objetos foi encontrado no local
, tampouco em poder do réu.

Ao contrário, o material apreendido aponta de forma clara
para a destinação mercantil da substância
, tanto pelo fracionamento preciso em unidades independentes, quanto pelo tipo de embalagem, características incompatíveis com o consumo direto e imediato.

Some-se a isso o fato de que,
conforme o Termo de Exibição e Apreensão (Id. 287811560)
em poder do réu, foi apreendida a quantia de R$ 161,00, em cédulas de baixo valor

(6 notas de R$ 20,00; 2 de R$ 10,00, 3 de R$ 5,00 e 3 de R$ 2,00). Embora o porte de dinheiro, isoladamente, não seja indicativo suficiente de mercancia,

o fracionamento das cédulas é compatível com a prática de venda de entorpecentes em pequenas porções
,
e

reforça o conjunto indiciário que sustenta a finalidade comercial da droga apreendida
,
quando considerado em conjunto com o restante do acervo probatório.

Tal circunstância, por si só,
enfraquece a narrativa de uso pessoal e reforça a tipicidade do delito de tráfico
, nos moldes do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

Em caso semelhante, colaciono da jurisprudência desta segunda câmara criminal:

“(...) Os depoimentos de policiais, quando harmônicos entre si e com as demais provas dos autos, constituem meio idôneo para fundamentar a condenação criminal, conforme entendimento pacificado no Enunciado Orientativo nº 8 do TJMT.
As circunstâncias do flagrante, a apreensão de considerável quantidade de drogas divididas em porções e a presença de material para embalagem, aliadas aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.A simples condição de usuário de drogas não elide a responsabilidade pelo delito de tráfico, sendo plenamente possível a figura do usuário-traficante, conforme consolidado no Enunciado Orientativo nº 3 do TJMT.
(TJMT, ApCrim 1003481-44.2020.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, data do julgamento: 01 de agosto de 2025, data da publicação: 01 de agosto de 2025)

Registro, por fim, não ignorar o julgamento do Tema n.º 506, pelo Supremo Tribunal Federal (RE n.º 635.659), no qual se assentou que adquirir, portar, guardar, ter em depósito, transportar ou conduzir de Cannabis sativa em quantidade de até 40g, quando destinado ao consumo pessoal, sujeita o agente apenas à esfera administrativa (Vide: https://portal.stf.jus.br/jurisprudenciaRepercussao/verAndamentoProcesso.asp?incidente=4034145&numeroProcesso=635659&classeProcesso=RE&numeroTema=506).

Todavia, o próprio julgado deixou expresso que tal presunção é de natureza relativa, não afastando a possibilidade de reconhecimento do tráfico ilícito de entorpecentes em hipóteses nas quais se verifiquem circunstâncias indicativas da mercancia, ainda que em quantidades reduzidas, como ocorre no caso em concreto.

Portanto, a referida discussão não favorece o apelante, pois os elementos fáticos coligidos não autorizam sua subsunção ao art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, tampouco ao parâmetro delineado no Tema 506/STF.

Nesse sentido é o entendimento desta Corte de Justiça:

“(...) Teses de julgamento: “1. A presunção de uso pessoal prevista no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal é relativa e pode ser afastada quando presentes elementos objetivos que indiquem tráfico. 2. A forma de acondicionamento e as circunstâncias da apreensão autorizam a manutenção da condenação por tráfico, ainda que a quantidade de droga seja inferior a 40g (quarenta gramas).”

(TJMT, ApCrim 0002000-18.2014.8.11.0028, Rel. juíza substituta Christiane Da Costa Marques Neves, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025),

“(...) A desclassificação do crime de tráfico para porte para consumo pessoal é incabível quando o conjunto probatório revela elementos concretos de mercancia, ainda que a quantidade de droga seja inferior a 40g. (...)”. (
TJMT, ApCrim
1004198-56.2020.8.11.0042, Rel. Des.

Juanita Cruz Da Silva Clait Duarte, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 31/07/2025, Publicado no DJE 31/07/2025).

Portanto, diante do contexto probatório, não há como acolher o pedido de absolvição por insuficiência de provas, tampouco a pretendida desclassificação para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, devendo ser mantida a condenação do apelante nos termos da sentença recorrida.

Por fim,
não merece acolhimento o pleito de fixação de regime mais brando
.

A sentença foi clara e devidamente fundamentada ao estabelecer o regime
fechado
para o início do cumprimento da pena,
com base no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, combinado com o art. 2º, § 1º, da Lei n.º 8.072/90
, em razão da
reincidência do réu
.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que
a reincidência específica em crime equiparado a hediondo impõe, como regra, o regime inicial fechado
, sendo inaplicável o abrandamento por mera política de equidade, sobretudo quando a pena supera 4 anos, como no caso. Vejamos:

“(...) 3. A fixação do regime inicial fechado para cumprimento da pena mostra-se adequada quando o condenado é reincidente e apresenta circunstâncias judiciais desfavoráveis, nos termos do art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

(TJMT, ApCrim 1024514-51.2024.8.11.0042, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 8 de agosto de 2025, Publicado em DJE 8 de agosto de 2025)

8. A condenação do réu Guilherme ao regime inicial fechado é compatível com sua reincidência e com a existência de maus antecedentes, circunstâncias que afastam a aplicação de regime mais brando, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e previsto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

(TJMT, ApCrim 1015601-80.2024.8.11.0042, Rel. Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 15 de agosto de 2025, Publicado no DJE 15 de agosto de 2025)

Inexistindo ilegalidade ou desproporcionalidade na fundamentação judicial,
não há reparo a ser feito nesse ponto
.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação criminal interposto
,
mantendo incólume a r. sentença prolatada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025